Tribunal: TJPA
Processo: 0005635-47.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005635-47.2019.8.14.0028

APELANTE: EDUARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. PENA DE MULTA. NATUREZA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), impondo ao réu a pena de 5 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 76 dias-multa.

2. Defesa alega nulidade processual absoluta em razão de vício no reconhecimento pessoal, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão da majorante do concurso de agentes e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento do réu implica nulidade da condenação; (ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) aferir a possibilidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas e a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial sem observância das diretrizes do art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade da condenação quando há outros elementos de prova robustos que atestam a autoria do crime.

5. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, justificando a condenação.

6. O concurso de agentes restou demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, que relataram a atuação conjunta do réu e de comparsas na execução do crime, sendo irrelevante a identificação ou prisão dos coautores para a incidência da majorante.

7. A pena de multa tem natureza cogente e foi fixada no mínimo legal, não cabendo sua exclusão ou redução em razão da situação econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outras provas idôneas e independentes que atestam a autoria do crime. 2. Nos crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para a formação do juízo condenatório, desde que coerente e sem indícios de falsidade. 3. O concurso de agentes se configura independentemente da identificação ou prisão dos coautores, desde que demonstrada a atuação conjunta na prática do delito."

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/09/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0807021-46.2022.8.14.0005, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 06/05/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDUARDO DOS SANTOS SILVA

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID 22980389), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 76 (setenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22980374) que no dia 23/06/2019, o apelante em epígrafe, na companhia de outros indivíduos, ingressaram na residência da vítima M.H.R.D. e tentaram subtrair, mediante grave ameaça, objetos do mencionado local. Descreve que por volta das 04h50min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada sob a informação de que o apelante havia sido contido por populares após tentar roubar uma residência no Bairro Bom Planalto. Na oportunidade, a vítima relatou que estava em casa quando percebeu a presença de dois indivíduos dentro da residência, momento em que começou a gritar, ao que o réu a ameaçou de morte e ambos passaram a travar luta corporal. Após, os indivíduos tentarem fugir, no entanto, o réu acabou capturado pela população, que o segurou até a chegada da polícia.

Em
razões recursais
(ID 22980394), suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no Reconhecimento de Pessoa, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, pugna pela absolvição do réu em virtude da fragilidade de provas, com destaque à palavra isolada da vítima, insuficiente a sustentar a condenação.

Pretende, ainda, a exclusão da majorante alusiva ao concurso de pessoas, e conseguinte desclassificação do delito para roubo na modalidade simples; bem como, o decote ou a redução da pena de multa, diante da situação econômica do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22980400), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Reconhecimento de Pessoa:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade processual absoluta em decorrência de mácula no Reconhecimento de Pessoa, efetuado em desconformidade às diretrizes do art. 226, da Lei Adjetiva Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela,
sequer foi realizado Auto de Reconhecimento Formal de Pessoa
.

Inobstante, no caso, a ausência de reconhecimento formal do réu
não invalida a condenação
, uma vez que o conjunto probatório deve ser analisado de maneira ampla e conjugada, considerando-se não apenas eventual reconhecimento, mas
todos os meios de prova disponíveis
.

No caso, as vítimas Maria Helena Rodrigues Dias e Geres Araújo da Silva prestaram depoimentos firmes e coerentes, narrando de forma detalhada os acontecimentos e identificando o apelante como o autor das agressões e ameaças. Não há contradições ou inconsistências que maculem suas declarações.

Além disso, há elementos probatórios complementares, como a
prisão em flagrante realizada imediatamente após os fatos e a constatação de danos na residência
, que corroboram a narrativa das vítimas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados em contexto domiciliar, uma vez que, em tais circunstâncias, é comum a ausência de testemunhas presenciais.

Assim, ausente qualquer indício de má-fé ou falsidade nas declarações das vítimas e diante do contexto probatório robusto, não há dúvida razoável que justifique a absolvição.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base em reconhecimento de pessoa maculado. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Nesses termos,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Do pleito absolutório:

Relativamente ao mérito, pugna a defesa pela absolvição do réu em virtude da fragilidade de provas, com destaque à palavra isolada da vítima, insuficiente a sustentar a condenação.

Improcedente tal argumento.

Nos autos em exame, verifica-se que a condenação imposta ao réu encontra sólido amparo no conjunto probatório, de modo que sua manutenção se impõe.

A
materialidade do delito
resta plenamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante e pelo depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos. A
autoria
, por sua vez, é evidenciada pelos relatos colhidos ao longo da instrução processual, os quais se mostram coerentes e harmônicos entre si.

A vítima
MARIA HELENA RODRIGUES DIAS
, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa. Relatou que estava em sua residência, no andar superior, quando percebeu que o acusado tentava adentrar no imóvel, puxando a grade de ferro. Diante disso, desceu para verificar a situação e, ao perceber que a porta poderia ser aberta, gritou e advertiu que não havia nada para ser roubado. O acusado, contudo, ignorou sua advertência, desferindo três chutes contra a porta, conseguindo arrombá-la e ingressar no local. Ato contínuo, percebeu que outros dois comparsas o acompanhavam na invasão e, assustada, tentou retornar ao andar superior. O réu a seguiu imediatamente, chamando seus comparsas para matá-la, ao mesmo tempo em que exigia seu aparelho celular.

O relato da vítima demonstra que o acusado tentou puxá-la da escada na tentativa de derrubá-la, enquanto ela se esforçava para se manter firme e evitar ser lançada ao andar inferior. Após intensa luta corporal, conseguiu alcançar o andar de cima, momento em que, já exausta, começou a gritar desesperadamente. Seus gritos despertaram seu então marido,
GERES DO NASCIMENTO DA SILVA
, que, ao ver a situação, questionou o que estava ocorrendo. Nesse instante, o réu, percebendo que havia sido descoberto, desceu apressadamente, derrubando objetos pela casa na tentativa de impedir que alguém o perseguisse. O acusado e seus comparsas conseguiram subtrair um aparelho de televisão, fugindo pela rua. No entanto, a ação criminosa foi frustrada por populares, que conseguiram recuperar o bem subtraído.

O depoimento de
GERES DO NASCIMENTO DA SILVA
, vítima dos fatos, confirma integralmente a versão apresentada por sua companheira. Declarou que estava dormindo e foi despertado pelos gritos da esposa. Ao sair do quarto, deparou-se com o acusado no interior da residência, já em posição agressiva contra MARIA HELENA, quase alcançando o andar superior. Diante da situação de perigo iminente, empurrou o réu escada abaixo, conseguindo imobilizá-lo e levá-lo para fora da residência. Nesse momento, um policial à paisana que passava pelo local interveio e, de imediato, algemou o réu. Enquanto isso, os dois comparsas conseguiram fugir levando a televisão subtraída, a qual foi posteriormente recuperada. O ofendido confirmou que não conseguiu visualizar os demais envolvidos, mas que, indubitavelmente, o réu era o indivíduo que invadiu sua residência e que foi capturado no local.

As testemunhas
FÁBIO CAVALCANTE CORREA HOLANDA
e
CARLOS JORGE DA SILVA MARTINS
, policiais militares, embora não tenham se recordado com exatidão dos fatos em juízo, reconheceram suas assinaturas nos termos de depoimentos prestados na fase inquisitorial. Tal circunstância não compromete a credibilidade das demais provas constantes dos autos, uma vez que as declarações das vítimas foram claras, detalhadas e sem contradições.

A jurisprudência pátria, firmada com base nos precedentes dos Tribunais Superiores, confere especial valor probatório à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente quando há coerência nos relatos e ausência de motivos para falsa imputação.

No caso concreto, os depoimentos colhidos demonstram a violência empregada pelo acusado para consumar a subtração, corroborando a tipificação penal prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

A consumação do crime de roubo resta caracterizada pela inversão da posse do bem subtraído, independentemente de sua posse ser mansa e pacífica ou se a recuperação ocorre momentos depois, conforme adota a teoria da
amotio
, firmemente consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, a posse da
res furtiva
foi transferida momentaneamente ao acusado e seus comparsas, ainda que tenha sido recuperada por populares instantes depois, configurando-se, assim, o crime em sua modalidade consumada.

Dessa forma, diante do conjunto probatório robusto, coerente e livre de contradições, não há qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do delito. O réu Eduardo dos Santos Silva, ao invadir a residência da vítima em companhia de outros indivíduos, empregando violência e grave ameaça para subtrair o bem, incorreu na conduta típica prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Não há nos autos qualquer elemento que justifique a reforma da sentença condenatória, razão pela qual esta deve ser mantida em sua integralidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2. Do pretendido decote da causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB:

Roga a defesa pelo afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, disposta no inciso II, do art. 157, de vez que não comprovada a participação de um segundo sujeito na ação delituosa.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

Restou plenamente demonstrado que o delito foi praticado pelo réu apelante em concurso de agentes, conforme preceitua o artigo 157, §2º, II, do Código Penal. A tentativa da defesa em afastar a majorante sob a alegação de insuficiência probatória não encontra respaldo no conjunto fático e probatório coligido aos autos, razão pela qual o pedido deve ser indeferido.

Os depoimentos colhidos durante a instrução processual demonstram, de maneira clara e convergente, que o crime não foi praticado de forma isolada, mas sim com o auxílio de pelo menos dois outros comparsas, que desempenharam papéis distintos e coordenados para a execução do delito.

A vítima
MARIA HELENA RODRIGUES DIAS
, ao relatar minuciosamente os fatos, afirmou que, após o réu ter conseguido arrombar a porta da residência,
outras duas pessoas ingressaram na casa juntamente com ele, evidenciando a atuação conjunta para a prática criminosa
. Ressaltou que, enquanto tentava se proteger e impedir que o réu subisse até o andar superior,
ele incitava os comparsas a matá-la
, demonstrando que todos agiam em unidade de desígnios. Além disso, o grupo logrou êxito em subtrair um aparelho de televisão, que foi retirado da residência e apenas recuperado posteriormente pela intervenção de terceiros.

O relato prestado por
GERES DO NASCIMENTO DA SILVA
, também vítima dos fatos, corrobora essa versão. Declarou que, ao ser despertado pelos gritos da companheira, deparou-se com o réu no interior da residência, já em plena ação criminosa
, enquanto os outros indivíduos subtraíam o bem
. Ao conter o réu e expulsá-lo da casa,
verificou que os comparsas, os quais não conseguiu visualizar, já estavam na rua, levando consigo a televisão,
circunstância que reforça a presença e participação ativa dos demais agentes na empreitada criminosa.

A tese defensiva de que a presença dos comparsas não restou cabalmente comprovada não se sustenta. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o concurso de agentes pode ser reconhecido ainda que um dos coautores ou partícipes não tenha sido identificado ou preso, bastando a demonstração de que houve atuação conjunta e coordenada para a prática do delito (STJ HC 556720/MS, HC 162.221/SP, HC 197.501/SP).

O fato de os comparsas do réu terem conseguido fugir não afasta a incidência da majorante, pois o que se exige para a configuração da causa de aumento é a comprovação da pluralidade de agentes e da divisão de tarefas entre eles.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça e violência, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando não há indícios de má-fé ou contradições que a desqualifiquem. No caso concreto, as declarações das vítimas são firmes, coerentes e corroboradas pelo contexto probatório, não havendo qualquer razão para que sejam desconsideradas.

Dessa forma, plenamente caracterizado o concurso de agentes, com a presença de mais de um indivíduo na execução da ação criminosa, não há qualquer fundamento jurídico para excluir a majorante prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal. Sendo assim, o pedido formulado pela defesa para afastar a referida causa de aumento deve ser
indeferido
, mantendo-se a condenação do réu com a respectiva majoração da pena.

2.3. Da pena de multa:

No tocante à pena de multa, é sabido que decorre de mandamento legal, sendo que o delito de roubo imputado, prevê como penas, reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena de multa, determinou ao apelante a pena de 76 (setenta e seis) dias-multa., em estrita proporção com a pena privativa de liberdade. Lado outro, a fixou à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/03/2025